Tribunal: TJDFT
Processo: 0763455-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. VENDA DE VEÍCULO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/DF NÃO COMPROVADA. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO. REGULARIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos.
2. Na origem (terceira emenda substitutiva à inicial de ID 52099507), o autor alega que em 18/06/2008 vendeu a motocicleta Sundow Hunter, Placa JKH7090, para o réu Francisco Emerson Castelo Cadete, isto após quitação do respectivo financiamento, protocolização da respectiva solicitação de compra ao agente financiador (ID 52099487) com solicitação ao agente financiador de emissão do CRV em nome do adquirente, tendo ainda alegado que comunicou a venda ao Detran/DF no mesmo período. Todavia, em razão de débitos de IPVA do exercício financeiro de 2012 atinente a esta motocicleta o autor foi inscrito na dívida ativa distrital, mas a sentença judicial proferida nos autos 39588-4/2014 (Autor X DF) declarou a inexistência deste débito, restando consignado na respectiva fundamentação que a própria Administração reconheceu que o IPVA havia sido incorretamente cadastrado em nome do autor. Aduz o autor que referidos autos haviam sido instruídos com o CRV assinado e com firma reconhecida, além da comunicação de venda ao DETRAN/DF. Acrescenta o autor que por débitos de IPVA do exercício financeiro de 2014 atinentes ao mesmo veículo teve em 2015 novamente seu nome incluído na dívida ativa distrital, restando novamente declarada a inexistência do débito. Afirma o autor que em 2022 teve pela terceira vez seu nome inscrito na dívida ativa distrital em razão dos débitos de IPVA (exercícios financeiros de 2019, 2020 e 2022 – ID 52099508), pelo que requer, em síntese, a exclusão do seu nome como proprietário do bem em epígrafe e a transferência ao adquirente, a declaração de inexistência de débito, a exclusão do seu nome da dívida ativa distrital e a compensação por danos morais. Em seu recurso o autor requer a reforma da sentença para condenar o réu Francisco Emerson Castelo Cadete a transferir a motocicleta para seu nome; a declaração de inexigibilidade dos débitos com a exclusão do nome do autor da dívida ativa distrital; que o Distrito Federal se abstenha de cobrar-lhe os débitos incidentes sobre este bem; a condenação dos requeridos em danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 52100445), contrarrazoado (ID 52100452 e ID 52100453) e isento do recolhimento das custas e do preparo, em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, com esteio nos documentos ID 52100446 e seguintes, que denotam a hipossuficiência da parte autora e o preenchimento dos requisitos para o beneplácito.
4. A teor do art. 373, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na presente demanda o autor não logrou êxito em comprovar a ocorrência da alegada venda da motocicleta ao requerido, que não reconhece o negócio jurídico alegadamente celebrado. Com efeito, as sentenças proferidas nos autos no 39588-4/2014 (ID 52099490) e no 704777-45/2015 (ID 52099491) declararam, em síntese, a inexistência em face do autor dos débitos de IPVA dos exercícios financeiros 2012 e 2014, com a consequente exclusão do nome do autor da dívida ativa distrital, não havendo reconhecimento da venda e tampouco determinação de transferência do bem ao ora réu indicado como adquirente, valendo o ressalto de que tampouco o Detran/DF ou o alegado comprador foram partes, mas exclusivamente o Distrito Federal.
5. Demais disso, o Documento de Arrecadação (DAR) do IPVA/2014 (ID 52099488) tampouco é documento hábil à demonstração da alegada alteração de titularidade/propriedade, cabendo a observação de que a sentença proferida nos autos no 704777-45/2015 (ID 52099491) efetivamente determinou afastamento de referido débito da titularidade do autor. O único comunicado de venda atinente a referido veículo ocorreu em 10/2/2014, por ocasião da baixa do respectivo arrendamento mercantil e consequente consolidação da propriedade em nome do ora autor (ID 52100437).
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios, no patamar de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.